Tribunal: TJSP
Processo: 1008821-88.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Indeferimento da petição inicial. Cumprimento de acordo homologado judicialmente. Ajuizamento de execução de título extrajudicial ao invés de cumprimento de sentença. Erro grosseiro. Inteligência dos arts. 515, II e 516, II, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.